Tribunal: STF
Processo: RE 83361
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- NOTA PROMISSÓRIA. EMISSÃO EM BRANCO. PREENCHIMENTO ANTES DO PROTESTO. FALTA DE CAUSA DOS TÍTULOS. PACTO ADJETO DISPONDO SOBRE O VENCIMENTO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM BASE NA VALIA DOS TÍTULOS E
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A PUDESSE ILIDIR .
II.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PELA AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA NS. 279 E 291. INAPLICAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 3/75, FACE AO DISPOSTO EM SEU ART. 2º.